Tribunal: TJDFT
Processo: 0723256-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723256-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O sindicato agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal para “suspender os efeitos do Memorando n. 57/2024, de 20 de fevereiro de 2024, da lavra do Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para recadastramento dos títulos acadêmicos (que escoram o pagamento da GTIT – Gratificação de titulação), até o julgamento definitivo da presente ação”. Para tanto, alega omissão quanto ao fato de que os servidores estão sujeitos à suspensão da gratificação, caso não procedam ao recadastramento exigido, bem assim quanto à decadência do direito da Administração. Requer seja sanada a omissão apontada, com efeitos infringentes, para deferir o pedido de antecipação de tutela recursal. Sem razão. Não vislumbro a omissão apontada. No caso, todas as questões levantadas foram devidamente analisadas na decisão embargada. Quanto ao fato de que os servidores podem ter a gratificação suspensa, considerei que o recadastramento proposto pela Administração decorre do dever de zelar pela correta aplicação da lei, diante da possibilidade de que estejam sendo feitos pagamentos indevidos da gratificação em questão. Já em relação à decadência, consignei que a medida não tem efeitos retroativos para alcançar situações jurídicas consolidadas. Por fim, concluí que somente com a instauração do contraditório será possível compreender a exata situação dos títulos acadêmicos já arquivados junto à Administração, para se poder, então, avaliar a desproporcionalidade dessa medida. O que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator